Tribunal: TJMT
Processo: 1021282-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021282-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 03.560.974/0001-18 (AGRAVANTE), BIANCA PUMAR COELHO - CPF: 018.009.287-18 (ADVOGADO), DANIEL ANDRADE DE SOUZA - CPF: 127.142.627-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEUSA SANTOS CARDOSO - CPF: 369.254.542-87 (AGRAVADO), JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 023.868.861-58 (AGRAVADO), CELSO RIVELINO FLORES - CPF: 290.121.552-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021282-94.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E TUTELA ANTECIPADA” de nº 0000858-90.2012.8.11.0046 onde litiga com JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS E OUTRA; e tramita perante a 2ª Vara de Comodoro - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182949670 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 186269179 a reconsideração ou a reforma da r. decisão de ID nº 182949670, a fim de que seu agravo de instrumento seja conhecido e processado, sob pena de violação aos artigos 4º, 6º, 7º, 8º, 156, 369, 927, III, 1.009, §1º, e 1.015, do CPC. 28. Conhecido o agravo de instrumento, o mesmo deverá ser provido para que seja concedido à Agravante o direito de produzir prova pericial de medicina ou, quando menos, para que haja decisão fundamentada sobre o tema, sob pena de violação aos artigos 11, 218, §4º, 223, 369, 489, II e §1º, III e IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA contra a decisão proferida na Ação de reparação de danos morais c/c responsabilidade civil e tutela antecipada nº 0000858-90.2012.8.11.0046, movida em seu desfavor por JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS e MARILEUSA SANTOS CARDOSOR, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que ao sanear o feito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Sustenta, em síntese, (i) a imprescindibilidade da perícia médica; (ii) nulidade das decisões que rejeitaram os embargos de declaração apresentados pelo agravante, vez que não analisou o pedido de produção de prova pericial de medicina; (iii) em cumprimento ao artigo 336 do CPC, a Agravante especificou, já na sua contestação, que pretendia produzir prova pericial de medicina; (iv) se manifestou dentro do prazo concedido pelo juízo para produção de prova; (v) o MM. Juízo “a quo” violou os artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, 218, §4º,223 e 369, todos do CPC.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que não se designe audiência de instrução e julgamento antes do julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer seja deferida a produção da citada prova, a ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento.

A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que saneou o feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravantes e não acolheu o pleito de produção de provas. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão acerca de tais temáticas. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2189699-73.2023.8.26.0000 - Relator(a): Ana Lucia Romanhole Martucci – 33ª Câmara de Direito Privado – j. 31/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão interlocutória que indefere a realização de perícia médica não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do referido artigo por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.” (TJ-SP - AI: 21469698120228260000 SP 2146969-81.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/07/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INADMISSIBILIDADE. RESP Nº 1.704.520/MT. AUSENTE RISCO DE INUTILIDADE DA PROVA. MATÉRIA QUE PODE SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, em ação consumerista, na qual a parte autora impugna empréstimo imputado pelo banco réu. 2. O Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial requerida pela parte autora, entendendo ser desnecessária, vez que da mera análise do contrato seria possível averiguar a existência das alegadas irregularidades, bem como declarar eventual nulidade. 3. De todo modo, a matéria não se enquadra nas hipóteses legais, não sendo hipótese de aplicação do entendimento exarado no julgamento do RESP Nº 1.704.520/MT STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que consagrou a Teoria da Taxatividade Mitigada do rol elencado no artigo 1.015 do NCPC, vez que não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tampouco risco de perda da prova. 4. O caso é de seguir o artigo 1.009, em seus §§ 1º e 2º, inequívoco ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento, por decisão contra a qual não caiba agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou ainda, em contrarrazões. 5. NÃO CONHEÇO do recurso, com esteio no artigo 932, inciso III, do NCPC.” (TJ-RJ - AI: 00696284220218190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 22/09/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – RECORRIBILIDADE IMEDIATA -NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO

Segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art.1015 do CPC/2015).

Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

A decisão que rejeita pedido de produção de prova testemunhal não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso.” (N.U 1007911-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2023, Publicado no DJE 23/04/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Destarte, a manutenção do não conhecimento deste agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023